Tribunal: TJMT
Processo: 0023402-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SERGIO RIGONATT
EMBARGADO:
ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES
ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 23402/2021
Data de Julgamento: 13-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMRESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ENTENDIMENTO STF - EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.
A 1a Turma do STF entendeu que após 18 de março de 2016, data do início da vigência do NCPC, é possível condenar a parte sucumbente em honorários advocatícios na hipótese de o recurso de embargos de declaração, interposto perante Tribunal, não atender os requisitos previstos no artigo 1.022 e tampouco se enquadrar em situações excepcionais que autorizem a concessão de efeitos infringentes. (STF. 1a Turma. RE 929925 AgR-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829)).

EMBARGANTE:
SERGIO RIGONATT
EMBARGADO:
ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES
ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sérgio Rigonatt contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, em Remessa Necessária, retificou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência, suspendendo-se a exigibilidade, em observância ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Autor, restando, assim, ementado:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELOS PREJUDICADOS.
1 - A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. (AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013).
2 - Considerando que a atuação do Autor não foi idêntica ao do militar promovido, e, ainda, que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, impõe-se a retificação da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando prejudicados os apelos.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, ao argumento de que não enfrentou todos os argumentos apresentados pelo Embargante na inicial e nas provas produzidas e apresentadas no processo.
Afirma que, conforme alegado nos autos e nas contrarrazões do apelo, mesmo nos atos discricionários, a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade e, ainda, motivas as suas decisões, cabendo controle jurisdicional delas quando na motivação forem violados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e demais, segundo o artigo 37 da CF/88, como aconteceu com o Embargante.
Requer o acolhimentos dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, para o fim de que o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso seja julgado totalmente improcedente, mantendo-se a sentença de primeiro grau no que se refere ao direito perseguido. Pugna, ainda, pela manutenção da gratuidade da justiça ao Autor, bem como para que o recurso adesivo que discute a fixação dos honorários de sucumbência seja provido para fixa-los nos moldes do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, II, do CPC.
Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, com a condenação do Embargante aos honorários recursais.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sérgio Rigonatt contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, em Remessa Necessária, retificou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência, suspendendo-se a exigibilidade, em observância ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Autor, restando, assim, ementado:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELOS PREJUDICADOS.
1 - A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. (AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013).
2 - Considerando que a atuação do Autor não foi idêntica ao do militar promovido, e, ainda, que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, impõe-se a retificação da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando prejudicados os apelos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem. Na hipótese dos autos não vislumbro o vício apontado, tendo em vista que constou no acórdão que a concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito e, ainda que se desconsiderasse a impossibilidade do Judiciário adentrar no mérito administrativo, esclareceu-se que, na hipótese, não houve afronta aos princípios da isonomia e motivação. Veja-se:
[...].
Pois bem. Sabe-se que promoção por bravura advém do reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, superando os limites normais do cumprimento do dever, mostrem-se imprescindíveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados obtidos ou pelo exemplo positivo deles provindo.
Os requisitos concernentes ao reconhecimento do ato de bravura relacionam-se às circunstâncias subjetivas, verificadas pela administração e analisados juízos de conveniência e oportunidade.
Logo, a concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito.
Nesse sentido:
[...].

O Decreto n.o 384/85 estabelece que:
Art. 7o. Promoção por Ato de Bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados.

Denota-se do referido dispositivo que não existe previsão a respeito dos efeitos da promoção, ficando a cargo do administrador a concessão destes efeitos.
Por conta da previsão legal houve instauração da Portaria n°. 005/BM-1/2008, que concluiu que a atuação do 2o SGT BM Wales Ferreira de Souza, 2o SGT BM Sérgio Rigonatt e do SD BM José Roberto Pereira de Andrade, configurou Ato de Bravura.
Ocorre que, o Comandante-Geral discordou da Comissão Especial, decisão esta que foi devidamente fundamentada. Confira-se:

[...]. Diante do exposto, RESOLVO:
2.1. Discordar e não acolher o Parecer apresentado pela Comissão Especial nomeada através da Portaria no. 005/BM-1/2008, em virtude de não estar convencido de que o Ato praticado pelos militares em questão ultrapassa os limites do dever legal e consequentemente se preenche ou não os requisitos necessários à Promoção por ato de Bravura. [...]. [Destaquei].

Assim, foi nomeada nova Comissão que individualizou as condutas dos militares, concluindo, que os militares 2o SGT BM Wales Ferreira de Souza e 2o SGT BM Sérgio Rigonatt, não reuniam os quesitos para serem promovidos por Ato de Bravura e que o SD BM José Roberto Pereira de Andrade reunia os quesitos para ser promovido por Ato de Bravura. Veja-se:
[...]. Os membros desta Comissão Especial chegaram a esta conclusão considerando que:
2o Sgt Walles Ferreira de Souza, mesmo sabendo de sua limitação física, conforme seu depoimento, dispensado da realização de atividades físicas mais exigentes da Unidade, se pôs a auxiliar os companheiros que decidiram entrar na água e socorrer as vítimas de afogamento. Podemos assim concluir que naquele momento o Sgt Walles optou por dar tudo de si para apoiar os companheiros e que foi até as últimas forças que lhe restava para conseguir seu intento.
Assim, a comissão avaliou esta ação de forma muito particular e entendeu que mesmo se dedicando de forma exaustiva, durante a realização do salvamento, sua atuação não apresentou efetividade na condição essencial do salvamento, ou seja, quando o Sgt Walles decidiu que não poderia mais ajudar no salvamento, tanto a vítima quanto seu companheiro continuavam em risco, pois o salvamento não havia se concretizado.
Contudo, não podemos apenas ressaltar a condição de falta de efetividade nas ações do Sgt Walles, pois diz a própria definição do Ato de Bravura, a respeito dos efeitos decorrentes de ações dessa natureza; assim entendemos que a atitude do Sgt Walles merece todas as honras e homenagens, investindo do dever-fazer e do espírito de corpo, abnegação e sentimento de dever cumprido.
O 2o Sgt BM Sérgio Rigonatt ao verificar que se tratava de situação de urgência procurou de imediato realizar o salvamento, se jogou na água em direção da ilha, para prestar auxílio e salvar as vítimas, direcionou para a vítima que estava imediatamente a sua direita e que aparentemente estava indo em direção ao rebojo existente no local, utilizou-se da técnica de nado de aproximação. Indicou ao Sgt Walles para sair da água e chamar ajuda do Sd Andrade para conseguir retirar a vítima, não estava mais aguentando, estava na última forma, quando o Sd Andrade chegou para juntos retirar a vítima da água. O Sgt Rigonatt se encontrava bastante exausto e cansado; porém em momento algum pensou em largar a vítima.
O Sd BM José Roberto Pereira de Andrade demonstrou uma capacidade de conduzir o salvamento aquático de uma vítima utilizando as técnicas para obter êxito em um momento de extrema exaustão e exigência do preparo físico do militar. Quando imaginou que a situação estava resolvida ouviu gritos de socorro para auxiliar no salvamento de mais uma vítima, correu até o companheiro que estava em apuros com o resgate, assumiu o controle do afogado e começou a rebocá-lo, estava no limite de suas forças normais, não se entregou e continuou a realizar a sua missão, no momento de ajuda mútua apareceu o companheiro que lhe estendeu a mão e puxou socorrista e afogado para fora d’água.
Pela análise das provas colhidas, pelas observações e anotações feitas, pela reconstituição realizada, pelas fotos registradas e pelas declarações tomadas, a Comissão entende que os referidos militares: o 2o Sgt BM Walles Ferreira de Souza e o 2o Sgt BM Sérgio Rigonatt, são merecedores de um ELOGIO por parte da corporação e que sejam agraciados com a indicação da MEDALHA Imperador Dom Pedro II.
PARECER
RESOLVE o Conselho Especial de Sindicância decidir:
1 – Que os Sindicatos 2o Sgt BM Walles Ferreira de Souza e o 2o Sgt BM Sérgio Rigonatt, da 1a CIBM - Barra do Garças-MT, não reúnem os quesitos para serem promovidos por Ato de Bravura.
2 – Que o Sd BM José Roberto Pereira de Andrade, da 1a CIBM - Barra do Garças-MT, reúne os quesitos para ser promovido por Ato de Bravura. [...]. [Destaquei].

Percebe-se que, ainda que se desconsidere a impossibilidade do judiciário adentrar no mérito administrativo, verifica-se que não houve afronta ao princípio da isonomia, pois apesar do Autor participar do resgate, ficou claro que cada militar teve uma conduta diferente.
Considerando que a atuação do Autor não foi idêntica ao do militar promovido, e, ainda, que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, tenho que a sentença merece ser retificada para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando prejudicados os apelos.
[...].

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir omissões, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.
Verificado, ainda, que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.
A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.
Embargos rejeitados.
(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual e por não atender os requisitos previstos nos artigo 1.022 e tampouco enquadrar em situações excepcionais que autorizam a concessão de efeitos infringentes, impõe-se a aplicação de nova sucumbência, conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
(RE 919048 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 28-06-2016 PUBLIC 29-06-2016)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e condeno o Embargante no pagamento da verba honorária advocatícia majorada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA